Tribunal: TJBA
Processo: 0000046-96.2019.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000046-96.2019.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ITALO ANTONIO DE SOUZA DIAS Advogado(s): WALLACE FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. FASE PROCESSUAL QUE EXIGE MERA PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Decisão de pronúncia que exige apenas a demonstração da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a antecipação de juízo de mérito sobre a culpabilidade do réu, salvo em caso de comprovação irrefutável nos autos, o que não se verifica no caso. 2. Acolhimento de causas de justificação, em fase de pronúncia, que exige um quadro de certeza quanto à configuração de todos os seus requisitos. 3. Para a configuração da legítima defesa, é indispensável a demonstração de que o agente agiu moderadamente, usando dos meios necessários para repelir agressão atual ou iminente, elementos que não restaram inequivocamente comprovados nos autos. 4. Evidenciada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e não estando cabalmente demonstrada nos autos a excludente de ilicitude, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 5. Impossibilidade do decote da qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por não se revelar manifestamente improcedente, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0000046-96.2019.8.05.0231, da Comarca de São Desidério, sendo recorrente ÍTALO ANTÔNIO DE SOUZA DIAS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. 6